Tribunal: STF
Processo: RE 157161
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ISENÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA -
ADCT, ART. 47, § 1º, I - EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO DO VALOR PRINCIPAL DO
DÉBITO, ACRESCIDO DOS JUROS LEGAIS E DAS TAXAS JUDICIAIS - DEFINIÇÃO
EXAUSTIVA DAS PARCELAS QUE DEVEM COMPOR A IMPORTÂNCIA NECESSÁRIA À
CONCESSÃO DA ANISTIA CONSTITUCIONAL - RE CONHECIDO E PROVIDO.
             - O art. 47, § 3º, I, do ADCT/88 impõe, ao devedor, como
requisito necessário ao benefício constitucional da isenção de correção
monetária, o depósito do valor principal do débito, acrescido,
unicamente, dos juros legais e das taxas judiciais, com exclusão de
quaisquer outras parcelas ou acessórios, tais como a multa contratual,
a verba honorária e outros encargos financeiros estranhos ao rol
taxativo constante da norma em questão.
Precedentes.